Tribunal: STF
Processo: RHC 209952
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.